Tribunal: STF
Processo: AI 834010
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-12-16
Data de publicação: 2014-12-16

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração no agravo regimental no agravo de instrumento. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. Tributário. Princípios da legalidade, da anterioridade e da segurança jurídica. ITBI. Base de cálculo. Poder regulamentar. Decreto Municipal nº 46.228/05 e Lei Municipal nº 11.154/91. Necessidade de reexame da legislação infraconstitucional. Súmula nº 636/STF.



    1. Os embargos de declaração opostos contra decisão monocrática, embora inadmissíveis, conforme a uníssona jurisprudência da Suprema Corte, podem ser convertidos em agravo regimental, tendo em vista o princípio da fungibilidade recursal.



    2. A análise de eventual extrapolação do poder regulamentar do Decreto Municipal nº 46.228/05 em relação à Lei Municipal nº 11.154/91 demanda o reexame de tais diplomas.



    3. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional. Incidência da Súmula nº 636 da Corte.



    4. Agravo regimental não provido.